Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Processo : 0714336-98.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno tirado da resp. decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O agravante entende ter discutido no recurso a necessidade de cancelamento liminar e definitivo do leilão, devido a sua proximidade, o que poderia acarretar prejuízos ao agravante. Repisa a probabilidade do direito, tal como posta no agravo de instrumento. Reitera o pedido liminar, a fim de que seja suspenso o leilão deferido nos autos no 07270110-76.2018.8.07.0001 para o dia 13.07.2020. Indeferida a tutela provisória e intimada a parte para informar acerca do interesse recursal, ante a iminência da data designada para o leilão[1], ficou inerte o agravante. Todavia, embora o Juízo de origem não tenha reconsiderado a decisão, constata-se que fora determinada a suspensão do leilão nos autos dos embargos de terceiro no 0711253-71, conforme decisão juntada aos autos do cumprimento de sentença de origem[2]. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo interno, que visava ao conhecimento do agravo de instrumento, a fim de que fosse analisado e deferido o pedido de suspensão do mencionado leilão, estando, pois, prejudicado o recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17405442. [2] Id. 67360728 e 67360736 dos autos na origem – no 0727010-76.2018.8.07.0001.